Tribunal: TJSP
Processo: 1015540-04.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE

– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo omissão no acórdão embargado, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA REQUERIDA REJEITADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA ACOLHIDOS, COM EFEITO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE

– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo omissão no acórdão embargado, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA REQUERIDA REJEITADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1015540-04.2019.8.26.0100/50000 e
1015540-04.2019.8.26.0100/50001 Voto n.21.621
Registro: 2021.0000004312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015540-04.2019.8.26.0100/50000,
da
Comarca
de
São
Paulo,
em
que
é
embargante/embargada
AEROVIAS
DEL
CONTINENTE
AMERICANO
S.A.
AVIANCA, é embargada/embargante VITÓRIA REGINA BEZERRA FERNANDES DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos de
declaração da requerida e acolheram os embargos declaração da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1015540-04.2019.8.26.0100/50000 e
1015540-04.2019.8.26.0100/50001 Voto n.21.621
-- voto n21.621 --
Embargos de Declaração no 1015540-04.2019.8.26.0100/50000 e
1015540-04.2019.8.26.0100/50001
Embargante e embargado: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO
S.A. AVIANCA e VITÓRIA REGINA BEZERRA FERNANDES DE CARVALHO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
CARÁTER
INFRINGENTE
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do
CPC/2015 Ocorrência Acolhimento do recurso Necessidade:
Havendo omissão no acórdão embargado, é de rigor o
acolhimento dos embargos de declaração.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DA
REQUERIDA
REJEITADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA ACOLHIDOS,
COM EFEITO MODIFICATIVO.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao v. Acórdão a fls. 404/413 que, por votação unânime, dá-se provimento
ao recurso, para o fim de afastar a extinção do processo sem resolução do
mérito, e, com aplicação do art. 1.013, § 3o, inc. I, do diploma processual,
julgar procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$15.000,00, com incidência de
correção monetária, pela Tabela Prática do E. Tribunal, a partir da
publicação deste Acórdão, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação.
Embarga
tempestivamente
a
companhia

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1015540-04.2019.8.26.0100/50000 e
1015540-04.2019.8.26.0100/50001 Voto n.21.621
aérea requerida, a fim de prequestionar a matéria discutida nos autos,
viabilizando a interposição de recurso para os Tribunais Superiores.
Invoca a violação de lei federal, uma vez que
o artigo 17o do Código de Processo Civil dispõe ser necessário o interesse e
legitimidade, não sendo parte legítima para figurar na presente ação.
Argumenta que a Aerovias Del Continente Americano S/A é uma
sociedade estrangeira com estabelecimento no Brasil que opera apenas
voos internacionais e não opera a rota realizada pela parte autora que
ensejou a condenação.
Prossegue, no sentido de que a Oceanair
Linhas Aéreas S/A “Avianca” firmou tão somente com a Aerovias Del
Continente Americano S/A um Contrato de Licença de Uso da marca
AVIANCA, mas com ela não pode ser confundida do ponto de vista
societário e de responsabilização. Ao final, aduz que os embargos
declaratórios opostos têm como finalidade de prequestionamento,
necessário a viabilizar os recursos a serem interpostos às Cortes
Superiores.
Também embarga a autora, sustentando a
existência de omissão no v. acórdão, pois deixou de condenar o réu ao
pagamento do ônus de sucumbência diante da reforma da sentença, bem
como não houve fixação quanto aos honorários recursais, nos termos do
artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil.
Intimadas, ambas as partes pleitearam o não
acolhimento dos embargos da parte contrária.
É o relatório.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1015540-04.2019.8.26.0100/50000 e
1015540-04.2019.8.26.0100/50001 Voto n.21.621
I. Os embargos de declaração da autora
merecem ser acolhidos, a fim de sanar a omissão existente no v. Acórdão
embargado.
Com efeito, verifica-se que houve omissão
quanto à atribuição do ônus da sucumbência e dos honorários recursais.
Constata-se que a autora embargante ajuizou
a ação indenizatória requerendo a condenação da requerida em virtude da
má prestação de serviço de transporte aéreo.
Em Primeira Instância a ação foi julgada
extinta sem resolução do mérito, em vista do reconhecimento da
ilegitimidade da requerida para figurar no polo passivo da ação.
O v. acórdão ora embargado deu provimento
ao recurso da autora, para o fim de afastar a extinção do processo sem
resolução do mérito, e, com aplicação do art. 1.013, § 3o, inc. I, do
diploma processual, julgar procedente o pedido inicial, para condenar a ré
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.
Assim, diante de tal resultado, não mais se
caracteriza a sucumbência da autora, uma vez que a autora teve acolhidos
todos os seus pedidos, de modo que o ônus da sucumbência deve ser
integralmente atribuído ao réu, nos termos do artigo 85, caput, do Código
de Processo Civil.
E, havendo condenação ao pagamento de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1015540-04.2019.8.26.0100/50000 e
1015540-04.2019.8.26.0100/50001 Voto n.21.621
indenização, forçoso que os honorários advocatícios correspondam a
percentual incidente sobre o seu valor, conforme o § 2o do dispositivo
acima mencionado. Levados em consideração os critérios legais (o grau de
zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a
importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço), bem como a necessidade de atuação do
patrono da parte em Segunda Instância (artigo 85, § 11 do CPC), tem-se
que tal verba deve ser arbitrada em 15% sobre o valor da condenação.
II. Por sua vez, os embargos da requerida
não comportam acolhimento.
Isso
porque
restou
demonstrada
a
legitimidade passiva da empresa área requerida, pois fora contratada para
a prestação do serviço de transporte aéreo.
O bilhete de transporte aéreo juntado aos
autos demonstra claramente que a apelante contratou os serviços da
requerida AVIANCA que, por sua vez, foi contratada pela empresa
OCEANAIR.
Conforme
bem
esclarecido
no
Acórdão
embargado:
A contratação de transporte aéreo interno ou
internacional, com companhia aérea brasileira ou estrangeira, submete-se às
normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação tipicamente
consumerista.
Logo, diante da ausência de informação clara a
adequada ao consumidor, a existência de contrato de licença de uso de marca
entre as empresas não pode ser abrigo para prejudicar o consumidor que
conscientemente comprou bilhetes diretamente da empresa AVIANCA, cujo logo

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1015540-04.2019.8.26.0100/50000 e
1015540-04.2019.8.26.0100/50001 Voto n.21.621
estampa o bilhete emitido.
A consolidação do estatuto social da empresa
OCEAN AIR dispõe expressamente em seu artigo 1o Sob a denominação de
OCEAIR LINHAS AEREAS S.A fica organizada a companhia por ações, subsidiaria
integral da AVB Holdin S.A, cujo nome fantasia é AVIANCA (g.n) (fls.49),
demonstrando que as empresas operam sob a mesma denominação e fazem parte
de um mesmo grupo econômico, não sendo o caso de um simples acordo de uso de
nome comercial, é, portanto, parte legítima para a ação.
Por tudo isso, tem-se que os presentes
embargos não se amoldam às hipóteses elencadas no art. 535 e seus
incisos, do Código de Processo Civil. Eles guardam, na realidade, intuito
evidentemente infringente, mas a tanto não se prestam os embargos de
declaração.
Isso porque o prequestionamento de matéria,
para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o
assunto se encontra previamente decidido, sendo imprescindível, mesmo
para fins de prequestionamento, a existência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão.
III. Ante do exposto, por meu voto, rejeitam-
se os embargos de declaração da requerida e acolhem-se os embargos
declaração da autora para o fim de condenar a requerida ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
15% sobre o valor da condenação, nos termos do acórdão.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --